Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703585-89.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILSON DE OLIVEIRA SATHLER REPRESENTANTE LEGAL: JANICE PIRES SATHLER EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se o recorrido a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 31941418, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator